Tribunal: STF
Processo: HC 264811
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.035.048/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da sentença: 



    na data e local descritos na denúncia, trazia consigo, para fins de tráfico, 17 porções contendo 329,37g de Cannabis sativa L (maconha), sendo que tal substância causa dependência física e psíquica e assim agia sem que tivesse autorização e em desacordo com determinação legal, e o fazia nas dependências de um estabelecimento prisional.



    [...] há de se reconhecer, a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III da lei de Drogas, pois a prática da traficância foi realizada nas dependências de estabelecimento prisional, razão pela qual aumento de 1/6 a pena anteriormente aplicada, resultando em 08 anos e 02 meses de reclusão e 816 dias-multa. 



    Impossível o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência e dos maus antecedentes, motivo pelo qual, converto em definitiva a pena fixada por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    [...] 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) “as instâncias ordinárias ignoraram a prova de que o paciente era, na verdade, uma ‘mula’ descartável, coagida por outros detentos (identificados) a quitar uma dívida de jogo sob ameaça; e (b) “as instâncias não distinguiram quais condenações [...] foram usadas para os maus antecedentes e quais para a reincidência, incorrendo em vedado bis in idem”. Ao final, requer a concessão da ordem para “absolver o paciente”. Subsidiariamente, “anular a dosimetria da pena para afastar o bis in idem, redimensionando a reprimenda e fixando regime inicial compatível”.



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente